Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702695-09.2017.8.07.0004 APELANTE: ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS APELADO: ANA MEIRE VIANA DIAS, E. V. D., A. V. D., ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o ofício da Caixa Econômica Federal (id. 79672128) que informa a sua consolidação de propriedade do imóvel localizado na QNN 22 conjunto "J", lote 33, Ceilândia - DF, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento habitacional. P. I. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora